Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-37.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. INJÚRIA E AMEAÇA. APELAÇÃO CONHECIDA COMO RECLAMAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO LAR. IMPOSSIBILIDADE. DECIDÃO MANTIDA.
1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso de apelação interposto em face de decisão que manteve medida protetiva pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT.
2. Não havendo nos autos provas concretas de que o retorno do apelante para sua residência não trará riscos para a ofendida, inviável o afastamento da medida protetiva de afastamento do lar.
3. Recurso conhecido e desprovido.